Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700433-75.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MANUEL CUSTODIO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O Banco do Brasil S.A. formula preliminar de ilegitimidade passiva para responder pela gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e pelos índices de correção monetária adotados, dentre outras questões (id 16950058, f. 10). É o relatório. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. O Relator do incidente determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente feito até o trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o resultado e faça nova conclusão após o julgamento definitivo do incidente de resolução de demandas repetitivas. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator